Tribunal: STF
Processo: RE 460618
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Tributário. IPI. Escrituração. Crédito extemporâneo. Oposição do Fisco. Cumulatividade. Correção monetária. Possibilidade.



    1. Esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que é aplicável a correção monetária dos créditos escriturais de IPI quando caracterizada a oposição injustificada do Fisco (RE nº 572.395/PR-AgR-EDv, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 3/4/12).



    2. Agravo regimental não provido.